Tribunal: STJ
Processo: 2384854-77.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055888 - SP
(2025/0362830-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RENAN DA SILVA TEIXEIRA
ADVOGADO
: RENATO DA COSTA GARCIA - SP251201
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. PRECLUSÃO DOS CAPÍTULOS DA
DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO IMPUGNADOS. AUTORIA
BASEADA
EM
OUTROS
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
INDEPENDENTES DO RECONHECIMENTO PREVISTO NO
DO CPP. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA.
ART. 226
FRAÇÃO
PROPORCIONAL.
CONCURSO
DE
AGENTES.
MAJORANTE. EXCLUSÃO. SÚMULA N. 7 DOS STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A impugnação, no regimental, de apenas alguns capítulos da decisão
agravada, induz à preclusão das demais matérias decididas pelo relator,
não refutadas pela parte. Precedentes.
2. Por ocasião do julgamento do HC n.
(Rel. Ministro
598.886/SC
Rogério Schietti, DJe
, a Sexta Turma deste Tribunal
18/12/2020)
Superior concluiu que a inobservância do procedimento previsto no
do Código de Processo Penal torna inválido o reconhecimento
art. 226
do suspeito e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo
se confirmado o ato em juízo.
3. Mais recentemente, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.258, a
Terceira Seção do STJ consolidou os entendimentos sobre a matéria e
firmou, entre outras, a seguinte tese: "Poderá o magistrado se convencer
da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências
Documento eletrônico VDA55819624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c4d111ec-30d0-44c2-aaf7-777bab5c1e13

independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato
viciado de reconhecimento".
4. No caso, a despeito da discussão sobre a validade dos
reconhecimentos, observo que há diversas outras provas da autoria. A
leitura da sentença e do acórdão indica que outros elementos foram
considerados, quais sejam, a prisão do ora recorrente em flagrante
delito, logo depois do crime, no veículo com o modelo e a placa
informados pela vítima, e a recuperação do aparelho celular subtraído.
Ademais, revela-se inverossímil a versão de que houve receptação, pois
o bem roubado foi encontrado na posse dos acusados momentos depois
da ação criminosa.
5. Essas demais provas que compuseram o acervo fático-probatório
amealhado aos autos foram produzidas por fonte independente da que
culminou com o elemento informativo obtido por meio do
reconhecimento realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que
se descarte tal elemento, houve outras provas, independentes e
suficientes, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
para, por si sós, fundamentar o decreto condenatório.
6. Não há ilegalidade na pena-base fixada em
acima do mínimo
1/6
legal, porque é idônea a valoração negativa das circunstâncias do crime,
diante de delito praticado contra uma vítima adolescente, o que denota
maior reprovabilidade da conduta, dado o menor grau de resistência da
vítima (HC n.
relator Ministro Felix Fischer, Quinta
376.166/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/5/2017,
31/5/2017)
7. Extrai-se do acórdão de origem que o crime foi cometido pela
comunhão de esforços de dois agentes. Alterar essa premissa fática,
para decotar a majorante de
decorrente do concurso de pessoas,
1/3
exigiria reexame de fatos e provas incabível na seara do especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
8. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55819624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c4d111ec-30d0-44c2-aaf7-777bab5c1e13

Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c4d111ec-30d0-44c2-aaf7-777bab5c1e13

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055888 - SP
(2025/0362830-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RENAN DA SILVA TEIXEIRA
ADVOGADO
: RENATO DA COSTA GARCIA - SP251201
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. PRECLUSÃO DOS CAPÍTULOS DA
DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO IMPUGNADOS. AUTORIA
BASEADA
EM
OUTROS
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
INDEPENDENTES DO RECONHECIMENTO PREVISTO NO
DO CPP. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA.
ART. 226
FRAÇÃO
PROPORCIONAL.
CONCURSO
DE
AGENTES.
MAJORANTE. EXCLUSÃO. SÚMULA N. 7 DOS STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A impugnação, no regimental, de apenas alguns capítulos da decisão
agravada, induz à preclusão das demais matérias decididas pelo relator,
não refutadas pela parte. Precedentes.
2. Por ocasião do julgamento do HC n.
(Rel. Ministro
598.886/SC
Rogério Schietti, DJe
, a Sexta Turma deste Tribunal
18/12/2020)
Superior concluiu que a inobservância do procedimento previsto no
do Código de Processo Penal torna inválido o reconhecimento
art. 226
do suspeito e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo
se confirmado o ato em juízo.
3. Mais recentemente, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.258, a
Terceira Seção do STJ consolidou os entendimentos sobre a matéria e
firmou, entre outras, a seguinte tese: "Poderá o magistrado se convencer
da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências
Documento eletrônico VDA55819970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:53
Código de Controle do Documento: 2f295aee-0ebc-40c4-8c41-7a7222e65585

independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato
viciado de reconhecimento".
4. No caso, a despeito da discussão sobre a validade dos
reconhecimentos, observo que há diversas outras provas da autoria. A
leitura da sentença e do acórdão indica que outros elementos foram
considerados, quais sejam, a prisão do ora recorrente em flagrante
delito, logo depois do crime, no veículo com o modelo e a placa
informados pela vítima, e a recuperação do aparelho celular subtraído.
Ademais, revela-se inverossímil a versão de que houve receptação, pois
o bem roubado foi encontrado na posse dos acusados momentos depois
da ação criminosa.
5. Essas demais provas que compuseram o acervo fático-probatório
amealhado aos autos foram produzidas por fonte independente da que
culminou com o elemento informativo obtido por meio do
reconhecimento realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que
se descarte tal elemento, houve outras provas, independentes e
suficientes, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
para, por si sós, fundamentar o decreto condenatório.
6. Não há ilegalidade na pena-base fixada em
acima do mínimo
1/6
legal, porque é idônea a valoração negativa das circunstâncias do crime,
diante de delito praticado contra uma vítima adolescente, o que denota
maior reprovabilidade da conduta, dado o menor grau de resistência da
vítima (HC n.
relator Ministro Felix Fischer, Quinta
376.166/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/5/2017,
31/5/2017)
7. Extrai-se do acórdão de origem que o crime foi cometido pela
comunhão de esforços de dois agentes. Alterar essa premissa fática,
para decotar a majorante de
decorrente do concurso de pessoas,
1/3
exigiria reexame de fatos e provas incabível na seara do especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
8. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA55819970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:53
Código de Controle do Documento: 2f295aee-0ebc-40c4-8c41-7a7222e65585

agrava de decisão em que conheci de
RENAN DA SILVA TEIXEIRA
seu agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
Neste regimental, a defesa reitera a tese de nulidade do reconhecimento
da autoria feito em desacordo com o
do CPP. Subsidiariamente, reforça a
art. 226
necessidade de estabelecimento da pena-base no mínimo legal e de exclusão da
majorante relativa ao concurso de agentes.
Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O agravado foi condenado, com trânsito em julgado, a 6 anos, 2 meses e
20 dias de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de
agentes.
O Tribunal de origem deu deu parcial provimento à Revisão Criminal n.
2384854-77.2024.8.26.0000, a fim de alterar o regime prisional do sentenciado do
fechado para o semiaberto.
Apesar dos esforços do ora agravante, não constato fundamentos
suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
Verifico que a defesa, no regimental, não impugnou os capítulos da
decisão monocrática recorrida relativos à aplicação da Súmula n. 582 do STJ e ao
dissídio jurisprudencial, motivo pelo qual ficam preclusas as referidas partes do
provimento jurisdicional. Nesse sentido: AgRg no HC n.
relator
532.386/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
I.
do CPP – o reconhecimento de pessoas como meio
Art. 226
probatório e o avanço da jurisprudência
Diz o
do CPP, no que interessa (grifei):
art. 226
Documento eletrônico VDA55819970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:53
Código de Controle do Documento: 2f295aee-0ebc-40c4-8c41-7a7222e65585

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o
reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:
I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será
convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;
Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer
semelhança,
convidando-se
quem
tiver
de
fazer
o
reconhecimento a apontá-la;
[...]
IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado,
subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao
reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Esta Corte Superior entendia,
, que as prescrições
até recentemente
contidas no referido dispositivo constituiriam "mera recomendação" e, como tal, o
seu eventual descumprimento não ensejaria nulidade da prova.
, a Sexta Turma deste
Rompendo com essa posição jurisprudencial
Superior Tribunal, por ocasião do julgamento do
(Rel. Ministro
HC n. 598.886/SC
), realizado em
Rogerio Schietti
27/10/2020, conferiu nova interpretação ao
, a fim de
o antigo entendimento e definir que o
do CPP
art. 226
superar
procedimento legal "não configura mera recomendação do legislador, mas rito de
observância necessária, sob pena de invalidade do ato". Estabeleceu-se ali a
necessidade de se anular qualquer reconhecimento formal – pessoal ou
,
fotográfico – que não siga estritamente o que determina o
do CPP
art. 226
sob pena de continuar-se a potencializar o concreto risco de graves erros
judiciários.
No âmbito do
, a temática também tem se
Supremo Tribunal Federal
repetido. Exemplificativamente, menciono o
(DJe
, de
HC n. 172.606/SP
5/8/2019)
relatoria do Ministro
, em que, monocraticamente, se
Alexandre de Moraes
absolveu o réu, em razão de a condenação haver sido lastreada apenas no
reconhecimento fotográfico realizado na fase policial.
Ainda, há de se destacar que, em julgamento concluído no dia 23/2/2022,
a Segunda Turma da Suprema Corte deu provimento ao
(Rel.
RHC n. 206.846/SP
Ministro
), para absolver um indivíduo reconhecido por fotografia
Gilmar Mendes
de maneira irregular. Na ocasião, o Ministro relator mencionou outros precedentes
do STF em sentido similar e, reportando-se ao que o STJ decidiu no HC n.
Documento eletrônico VDA55819970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:53
Código de Controle do Documento: 2f295aee-0ebc-40c4-8c41-7a7222e65585

propôs a fixação de
598.886/SC,
três teses, acolhidas à unanimidade pelo
:
colegiado
1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia,
deve observar o procedimento previsto no
do Código de
art. 226
Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima
para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um
crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa.
2) A inobservância do procedimento descrito na referida
norma processual torna
o reconhecimento da pessoa
inválido
, de modo que tal elemento não poderá fundamentar
suspeita
eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se
. Se declarada
refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo
a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá
ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não
contaminadas.
3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de
justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de
verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se
vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que
potencializam erros na verificação dos fatos.

Posteriormente, em sessão ocorrida no dia
esta Sexta Turma,
15/3/2022,
por ocasião do julgamento do
(Rel. Ministro
),
HC n. 712.781/RJ
Rogerio Schietti
avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n.
e decidiu,
, que,
598.886/SC
à unanimidade
mesmo se realizado em
(art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal,
conformidade com o modelo legal
embora seja válido,
, de sorte que não pode
não tem força probante absoluta
induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade
epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226
do CPP, o ato é totalmente inválido e não pode ser usado nem mesmo de
forma suplementar, nem para lastrear outras decisões, ainda que de menor
rigor quanto ao
probatório exigido, tais como a decretação de prisão
standard
preventiva, o recebimento de denúncia e a pronúncia.
Pontuou-se, ainda, no referido julgado, que o reconhecimento de pessoas
é
, porque o ato inicial
prova cognitivamente irrepetível
afeta todos os
subsequentes e a sua repetição, mesmo que em conformidade com o art. 226
do CPP, não convalida os vícios pretéritos.
Documento eletrônico VDA55819970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:53
Código de Controle do Documento: 2f295aee-0ebc-40c4-8c41-7a7222e65585

Com o objetivo de minimizar erros judiciários decorrentes de
reconhecimentos equivocados, a
incorporou os
Resolução n.
do CNJ
484/2022
avanços científicos e jurisprudenciais sobre o tema e estabeleceu "diretrizes para a
realização do reconhecimento de pessoas em procedimentos e processos criminais
e sua avaliação no âmbito do Poder Judiciário" (art. 1o).
Mais recentemente, no julgamento do
, a
Tema Repetitivo n. 1.258
Terceira Seção do STJ consolidou os entendimentos sobre a matéria e firmou as
seguintes teses (grifei):
1 - As regras postas no
do CPP são de observância
art. 226
obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena
de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva,
em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça
sobre o tema. O reconhecimento fotográfico
pessoal inválido
e/ou
não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que
exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a
decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a
pronúncia.
2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito
para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra
do inciso II do
do CPP admita a mitigação da semelhança
art. 226
entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não
puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual
discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá
esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito
nessas condições.
3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida
em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o
potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando
de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito
de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento
atenda os ditames do
do CPP.
art. 226
4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a
partir do exame de provas ou evidências independentes que
não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento.
5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar
congruência com as demais provas existentes nos autos.
6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de
reconhecimento de pessoas, previsto no
do CPP, quando
art. 226
não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base
na memória visual de suas características físicas percebidas no
Documento eletrônico VDA55819970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:53
Código de Controle do Documento: 2f295aee-0ebc-40c4-8c41-7a7222e65585

momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que
o depoente já conhecia anteriormente.

Tecidas essas considerações, passo ao exame do caso concreto posto em
julgamento.
II. O caso dos autos
O Tribunal de origem, em revisão criminal, manteve a condenação do
réu, mediante os seguintes fundamentos, no que interessa (fl. 377, destaquei):
Os policiais militares Isaac Luz e Harrison Nascimento narraram
que imediatamente após a comunicação da ocorrência,
localizaram o veículo Pálio, pelo emplacamento informado pela
testemunha. Asseveraram que um dos aparelhos subtraídos da
adolescente momentos antes foi apreendido na posse de
Leonardo, ocupante do veículo onde o peticionário também estava.

No caso, a despeito da discussão sobre a validade dos
. A leitura
reconhecimentos, observo que há diversas outras provas da autoria
da sentença e do acórdão indica que outros elementos foram considerados, quais
sejam, a prisão do ora recorrente em flagrante delito, logo depois do crime, no
veículo com o modelo e a placa informados pela vítima, e a recuperação do
Ademais, revela-se inverossímil a versão de que
aparelho celular subtraído.
houve receptação, pois o bem roubado foi encontrado na posse dos acusados
.
momentos depois da ação criminosa
Assim, essas demais provas que compuseram o acervo fático-probatório
amealhado aos autos foram produzidas por
da que culminou
fonte independente
com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento realizado na fase
inquisitiva, de maneira que, ainda que se descarte tal elemento, houve outras
provas, independentes e suficientes, produzidas sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa, para, por si sós, fundamentar o decreto condenatório.
III. Pena-base
A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e
legais previstos, respectivamente, nos arts. 5o, XLVI, da Constituição Federal, 59
do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Todos esses dispositivos
remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que,
Documento eletrônico VDA55819970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:53
Código de Controle do Documento: 2f295aee-0ebc-40c4-8c41-7a7222e65585

então, seja eleito a quantidade de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente,
visando à prevenção e à repressão do delito perpetrado.
Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante,
dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as
singularidades do caso concreto e, na primeira etapa do procedimento trifásico,
guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no
do
do Código Penal, as
caput
art. 59
quais não se deve furtar de analisar individualmente. São elas: culpabilidade;
antecedentes; conduta social; personalidade do agente; motivos, circunstâncias e
consequências do crime; comportamento da vítima.
Segundo o acórdão recorrido, "As penas básicas foram acertadamente
majoradas em
, indicando
1/6, em razão de ter vitimado uma adolescente
conduta delitiva de especial reprovabilidade" (fl. 378, grifei).
, não há ilegalidade na pena-base fixada em
acima do
No caso
1/6
mínimo legal, porque:
[...] idônea a valoração negativa das circunstâncias do crime,
tendo em vista que foi praticado contra uma vítima adolescente
[...], o que denota maior reprovabilidade da conduta, dado o
menor grau de resistência da vítima (HC n.
relator
376.166/SP,
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe
4/5/2017,
de
.
31/5/2017)

Ressalto, por oportuno, que não é imprescindível dar rótulos e
designações corretas às vetoriais, mas indicar elementos concretos relacionados às
singularidades do caso para atender ao dever de motivação da mais severa
individualização da pena. Nesse sentido: AgRg no HC n.
relator
821.464/SC,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
7/12/2023.
Além disso, a fração foi aplicada com observância dos parâmetros de
legalidade e proporcionalidade.
IV. Concurso de agentes
Extrai-se do acórdão que o crime foi cometido pela comunhão de
, como se pode inferir do excerto transcrito
esforços de dois agentes
Documento eletrônico VDA55819970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:53
Código de Controle do Documento: 2f295aee-0ebc-40c4-8c41-7a7222e65585

anteriormente. Alterar essa premissa fática, para decotar a majorante de 1/3
decorrente do
, exigiria reexame de fatos e provas incabível
concurso de pessoas
na seara do especial, nos termos da
.
Súmula n. 7 do STJ
Portanto,
que
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão
.
agravada
V. Dispositivo
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55819970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:53
Código de Controle do Documento: 2f295aee-0ebc-40c4-8c41-7a7222e65585

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0362830-3
AREsp 3.055.888 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00007413120168260050 23848547720248260000 7413120168260050
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RENAN DA SILVA TEIXEIRA
ADVOGADO
: RENATO DA COSTA GARCIA - SP251201
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RENAN DA SILVA TEIXEIRA
ADVOGADO
: RENATO DA COSTA GARCIA - SP251201
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260549;007449980@
2025/0362830-3 - AREsp 3055888 Petição : 2026/0020501-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:36:22
Código de Controle do Documento: 59B7CA38-8878-44D8-8C4C-139EB2875912